Tribunal: TJMT
Processo: 1048560-49.2020.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1048560-49.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SANDRA HELENA DE OLIVEIRA - CPF: 200.500.798-67 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO - ART. 487, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO - EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO - TENTATIVA POR CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS – FRUSTRADA - INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO - INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

“Comprovada a regular intimação da parte, a injustificada ausência de comparecimento à perícia no procedimento da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT configura preclusão.”
(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.23.153468-6/001, Relator(a): Des.(a) Cavalcante Motta , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/07/2023, publicação da súmula em 31/07/2023)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1048560-49.2020.8.11.0041

APELANTE: SANDRA HELENA DE OLIVEIRA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDRA HELENA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT nº 1048560-49.2020.8.11.0041 - da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou
“IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por consequência, extingue o feito com resolução do mérito nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condena-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no Art. 85, §8º, do Código de Processo Civil e levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Suspende-se, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça ao autor (Art. 98, §3º do Código de Processo Civil).”
(ID. 177022708).

O apelante alega que
“A reiterada jurisprudência seja do STJ, seja dos demais Tribunais de Justiça já pacificaram entendimento de que, diante do caráter personalíssimo do exame médico (perícia), impõe-se que a parte interessada seja intimada pessoalmente para comparecimento, não bastando que a data seja informada ao procurador da parte, via Diário da Justiça.”.

Sustenta que
“A inocorrência da intimação pessoal da parte autora, para em dia, hora e local realizar a perícia médica configura cerceamento de defesa. A intimação pessoal da parte que será submetida ao exame pericial revela-se indispensável na hipótese, por se tratar de ato personalíssimo, cuja intimação não pode ser suprida por intermédio do advogado.”.

Argumenta que
“não houve a intimação pessoal do autor para comparecimento à perícia agendada no presente caso, impõe-se a desconstituição da sentença de extinção, porquanto mostra-se em desarmonia com a orientação da jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça.

Em suma, requer o provimento do recurso para anular a sentença (ID. 177022712).

Em contrarrazões, requer o desprovimento do recurso (ID. 177022717).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
SANDRA HELENA DE OLIVEIRA
contra sentença proferida em autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT nº 1048560-49.2020.8.11.0041 - da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, em que se julgou
“IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e, por consequência, extingue o feito com resolução do mérito nos termos do Art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Condena-se o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com base no Art. 85, §8º, do Código de Processo Civil e levando-se em conta a natureza da demanda, que não é tida como de maior complexidade, o bom trabalho desempenhado pelo advogado e o razoável tempo exigido para o seu serviço. Suspende-se, contudo, sua exigibilidade, tendo em vista o deferimento da gratuidade da justiça ao autor (Art. 98, §3º do Código de Processo Civil).”
(ID. 177022708).

O MM. Juiz julgou improcedente o pedido inicial, fundamentando que o autor, ante a ausência injustificada na perícia, deixou de produzir prova apta a comprovar o direito invocado.

Sabe-se que a prova pericial médica é direta. A parte deve ser intimada pessoalmente para realização, sob efeito de ocorrer cerceamento de defesa.

Analisando os autos, verifico:

Que em 10/03/2022, o juízo singular deferiu a produção de prova pericial, designando perito e intimando-o para indicar data, local e horário do trabalho pericial (id. 177022670).

Nesse passo, a parte autora impugnou o perito (id. 177022672), alegando que o mesmo não possui especialidade em ortopedia/traumatologia, o qual foi indeferido (id. 177022676), no entanto, foi designado outro perito, que após intimado, designou a data de 04/11/2022 às 13 horas para realização da perícia junto a recorrente (id. 177022678).

Na primeira tentativa de intimação por AR, no endereço indicado pela autora, a diligência retornou com “destinatário desconhecido no endereço” (id. 177022684), frustrando a realização da perícia (id. 177022685).

A parte autora justificou dizendo que não reside mais no endereço informado na exordial e indicou novo endereço, solicitando nova intimação (id. 177022690), assim, o perito designou nova data, desta o dia de 28/04/2023 às 14 horas (id. 177022692).

Nesta nova tentativa, o Oficial de Justiça informou que procedeu com a intimação da parte autora, por meio eletrônico, através de aplicativo de mensagens
“whatsapp”,
conforme pode ser observado no IDS. 177022697.

No entanto, novamente a autora não compareceu a pericia designada (id. 177022699), instada a justificar sua ausência, não o fez e apenas requereu nova intimação, indicando novo endereço (id. 177022706).

Deste modo, sobreveio a sentença julgando improcedente os pedidos contidos na inicial (id. 177022708).

Pois bem.

A apelante não se manifestou sobre o não comparecimento à perícia médica, mesmo tomado ciência da intimação.

Nesta situação, caberia ao recorrente justificar-se antes do ato perante o juízo para dar azo à avaliação da quanto a justificativa e se salvar de eventual sanção processual. Não o fez.

Apenas ignorou a intimação para, depois de precluso o ato, requereu pela terceira vez a intimação em endereço novo. Poderia ter sido justificada, a tempo e modo, mas não foi. Assumiu o risco ao não comunicar ao juízo acerca da necessidade de adiamento da perícia, não podendo, neste momento já tardio, alegar nulidade de sentença, sob o fundamento de ausência de intimação pessoal, quando na verdade, a autora foi devidamente intimada e notificada da perícia.

Não consta qualquer pedido de remarcação da perícia por impossibilidade de comparecimento. Assim, preclusa produção da prova. Ônus processual de sua própria inércia. O tempo é relevante no processo, tem seus efeitos objetivos, é da ciência jurídica.

Nesse sentido, a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA. NÃO COMPARECIMENTO. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. PRECLUSÃO DA PROVA. O não comparecimento da parte à perícia designada, sem a apresentação de justificativa plausível para a sua ausência, leva à preclusão da prova pericial.”
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.204913-2/001, Relator(a): Des.(a) Marco Aurélio Ferrara Marcolino , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/2022, publicação da súmula em 02/12/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PERÍCIA MÉDICA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NÃO COMPARECIMENTO DA PARTE. PRECLUSÃO. SENTENÇA MANTIDA. A parte interessada deverá ser intimada pessoalmente para comparecer ao local e data designada para exame pericial. Após devidamente intimado, se o autor não compareceu na data, hora e local determinados para a realização da perícia, sem que houvesse justificativa plausível para a sua ausência, ocorre a preclusão da prova pericial. - O ônus da prova incumbe à parte autora, quanto ao fato constitutivo do seu direito, conforme o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Logo, não havendo nos autos elementos comprobatórios que as lesões decorreram de acidente de trânsito envolvendo veículo automotor, não há que se falar no dever de indenizar.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.091434-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/06/2022, publicação da súmula em 06/07/2022)

E este tribunal:

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA – INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ENDEREÇO DECLINADO NA INICIAL – VALIDADE – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO A INVALIDEZ – ART. 373, INC. I, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 474, do STJ, a realização de perícia médica é indispensável para o arbitramento do valor da indenização do seguro DPVAT. “In casu”, presume-se válida a intimação pessoal feita no endereço fornecido na inicial, nos moldes previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC. Não logrando o autor provar o fato constitutivo do seu direito, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe.”
(N.U 1040547-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2023, Publicado no DJE 29/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. EXTINÇÃO. ART. 485, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ABANDONO. CONFIGURAÇÃO. NÃO COMPARECIMENTO À PERÍCIA DESIGNADA PELO JUÍZO. EXAME PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA O DESLINDE DO FEITO. INTIMAÇÃO PESSOAL POR CORRESPONDÊNCIA COM AVISO DE RECEBIMENTO. TENTATIVA. CORRESPONDÊNCIA ENCAMINHADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DOS AUTOS. VALIDADE.

INTIMAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA.

MUDANÇA DE ENDEREÇO.

NÃO COMUNICADA NOS AUTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. A correspondência encaminhada para o endereço constante dos autos revela-se válida, caracterizando a intimação pessoal da parte autora, nos termos do que dispõe o parágrafo único do artigo 274 do CPC/15, o que leva à extinção do feito sem resolução do mérito, pois caracteriza a hipótese prevista no artigo 485, inciso III, do CPC/15.”
(N.U 1030461-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 01/08/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DPVAT – PERÍCIA MÉDICA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA – NÃO COMPARECIMENTO – MUDANÇA DE ENDEREÇO – DEVER DA PARTE DE MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO – ART. 274, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – INTIMAÇÃO VÁLIDA – INVALIDEZ NÃO COMPROVADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Não sendo possível a localização da parte autora, que mudou de endereço sem comunicar ao juízo, presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante na inicial. Sendo o fato alegado constitutivo do direito da parte autora e não tendo se desincumbido de prová-lo, conforme preceitua o art. 373, I, do CPC, a improcedência do pedido é medida que se impõe”
(TJMT - RAC n. 0054747-03.2014.8.11.0041, 3ª Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 04.09.2019).

Enfim, a perícia médica não se consumou.

Assim, o juiz de primeiro grau reconheceu a preclusão da prova pericial, julgando improcedentes os pedidos iniciais já que o autor deixou de provar o fato constitutivo do direito pleiteado.

Registro que a extinção da causa sem resolução de mérito, importaria no desperdício dos recursos financeiros e do tempo investido pelas partes e pelo juiz primevo. Nesse sentido, nos termos do princípio da primazia do mérito, a sentença há de analisar o mérito da causa, com os argumentos e provas apresentadas, não havendo vício nem supressão do contraditório em tal ato. Afinal, houve oportunidade legal para a produção da prova de mérito.

Nesse sentido e considerando-se que os documentos carreados pelo autor não são suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre as lesões sofridas e acidente automobilístico alegado, não merece reforma a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do Art. 85, §8º, do CPC, contudo, a sua exigibilidade está suspensa em razão de ser a parte autora, beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023